Tribunal: TJDFT
Processo: 0732997-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732997-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MAYARA LUCIA MARTINS CAVALCANTE REU: NUBIA JESUS GONCALVES DE OLIVEIRA, KADIJA PILAT GONÇALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por MAYARA LUCIA MARTINS CAVALCANTE em face de NUBIA JESUS GONCALVES DE OLIVEIRA e KADIJA PILAT GONÇALVES DE SOUSA, visando a rescisão de sentença proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória no 0720031-53.2022.8.07.0003, que julgou procedente o pedido, para constituir em nome do espólio de JOSÉ NAUCIDE DE SOUSA, falecido genitor da requerente, a propriedade do imóvel situado na QMM 18, lote 46 da Ceilândia. Relata a autora, em síntese, que a sentença impugnada reconheceu que o imóvel havia sido adquirido por JOSÉ NAUCIDE, antes de seu falecimento, ocorrido em 15 de janeiro de 2017, e durante a união estável mantida com a primeira requerida. Sustenta que o imóvel nunca foi de propriedade de seu falecido genitor, tendo sido, em verdade, comprado por sua genitora MARIA LÚCIA MARTINS DE LIMA, especificamente para doação à autora, sendo que o nome de JOSÉ NAUCIDE constou da documentação relacionada à aquisição apenas para formalização do negócio, considerando que a autora possuía 17 (dezessete) anos de idade há época. Alega que quando houve o divórcio de seus genitores MARIA LÚCIA MARTINS DE LIMA e JOSÉ NAUCIDE DE SOUSA, todos os bens ficaram em nome da genitora, que era a legitima proprietária, e que seu genitor passou a viver em imóvel disponibilizado pela ex-esposa, em regime de comodato. Afirma, nesse contexto, que sua genitora realizou a compra do imóvel para que fosse doado à autora, então menor de idade, tendo o genitor se limitado a intermediar o negócio jurídico. No plano jurídico, defende o cabimento da ação rescisória com amparo no art. 966, III, do CPC, aduzindo que o pedido de adjudicação compulsória foi deduzido com dolo pelas requeridas, com objetivo deliberado de levar o Juízo a erro e de obter vantagem indevida. Sustenta que as requeridas tentaram obter a usucapião do imóvel onde residiam com o falecido genitor da requerente, que havia sido dado em comodato por sua genitora, onde afirma que as rés residiam em casa apartada, pois seu genitor não tinha condições de pagar pensão alimentícia à segunda requerida. Assevera que em razão da improcedência da ação de usucapião, e cientes de que o terreno situado na QMM 18, lote 46 da Ceilândia havia sido adquirido como doação à autora, as requeridas ajuizaram a ação de adjudicação compulsória originária de forma dolosa, omitindo a real titularidade do imóvel. Destaca que logo após o óbito de seu genitor, os alienantes do imóvel outorgaram procuração à autora, que foi enviada por engado à casa do falecido, de modo que o documento seria de conhecimento das requeridas, que deixaram deliberadamente de informar sua existência no curso do processo, o que evidenciaria “...má-fé e a intenção de se apropriar indevidamente de bens que não lhe pertenciam”. Defende que a pretensão rescisória também encontra amparo no art. 966, V, do CPC, por ter incorrido em manifesta violação de norma jurídica contida no art. 75, VII, do CPC, segundo o qual o espólio deve ser representado pelo inventariante em juízo. Ressalta que ao tempo do ajuizamento da ação de adjudicação compulsória já havia inventário em curso, autuado sob o no 0003228- 09.2017.8.07.0004, em trâmite na 2a Vara de Família do Gama, de modo que a legitimidade para propositura de ação reivindicando a adjudicação compulsória seria do espólio de JOSÉ NAUCIDE. Sustenta que o processo de inventário “...era o foro competente para discutir e decidir sobre a titularidade e a destinação dos bens deixados pelo falecido. A tentativa de Núbia Jesus Gonçalves de Oliveira de pleitear a adjudicação de um bem que deveria ser tratado no inventário constitui uma afronta à norma processual, e com tal não deve ser tolerada.” Conclui que “...a ação de adjudicação compulsória proposta por Núbia Jesus Gonçalves de Oliveira, a decisão judicial não apenas desconsiderou a legitimidade do espólio, mas também comprometeu os direitos dos demais herdeiros, que não foram devidamente representados e ouvidos. Isso configura uma violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, fundamentais ao devido processo legal.” Defende, ainda, que a ação rescisória possui fundamento no art. 966, VII, do CPC, pois obteve documento novo depois do trânsito em julgado, que seria suficiente para comprar ser a real proprietária do imóvel. Afirma que despois de obter ciência da prolação da sentença, obteve dos antigos proprietários a informação de que outorgaram procuração pública para transferência do imóvel para o nome da autora, logo após o falecimento de seu genitor, mas que o documento foi enviado para o endereço do de cujus. Alega que compareceu ao cartório e obteve a confirmação da lavratura da procuração, que defende ser “...prova documental essencial que Mayara desconhecia à época da ação de adjudicação compulsória, pois foi enviada ao endereço onde residia José Naucide e não foi de seu conhecimento até a finalização do processo.” Assevera que a procuração não pode ser usada para defesa de seus interesses no processo originário e que a existência da prova havia sido omitida propositalmente pelas requeridas, sendo “... capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável a requerente, pois comprova que o imóvel nunca pertenceu a José Naucide e que a primeira requerida não tinha legitimidade para pleitear a adjudicação do imóvel.” Sustenta, por fim, a presença dos pressupostos para concessão de tutela de urgência, volvida à suspenção da tramitação do processo de inventário de JOSÉ NAUCIDE DE SOUSA, onde o imóvel adjudicado foi arrolado, argumentando que o periculum in mora está demonstrado, “...pois o imóvel QMM 18 CJ C, lote 46 Ceilândia Sul – DF, está prestes a ser partilhado no inventário, podendo ser alienado ou transferido a terceiros, o que causaria prejuízos irreparáveis à requerente.” Com esses argumentos, requer: “1. A concessão da gratuidade de justiça por ser hipossuficiente e não poder arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência; 2. A procedência do pedido rescisório da sentença de primeiro grau com fundamento no art. 966, inciso III. Caso não seja este o entendimento, seja acolhido o fundamento do inciso V ou, não sendo este o entendimento, seja acolhido o fundamento do inciso VII, todos do Código de Processo Civil; 3. A concessão de tutela de urgência para fins de determinar o sobrestamento dos autos de inventário onde está sendo discutida a partilha do imóvel, ou caso não seja esse o entendimento, requer seja concedida tutela cautelar para fins de decretar a indisponibilidade do bem junto ao Cartório do 6o Oficio de Registro de Imóveis, matricula 56.496.” A petição inicial não veio instruída com comprovante de recolhimento das custas judiciais e do depósito de que trata o art. 968, II, do CPC, em razão do pedido de gratuidade judiciária formulado pela autora. Instada a apresentar informações pessoais a fim de demonstrar a alegação de hipossuficiência financeira, a autora peticionou no ID 63103582, comprovando o recolhimento das custas iniciais e do depósito de que trata o art. 968, II, do CPC. É o relatório. Decido. A análise dos autos denota ser imprescindível a apresentação de emenda à petição inicial, antes da análise da pretensão deduzida em Juízo, pois necessário o saneamento de vícios formais e esclarecimentos de questões necessárias à aferição da admissibilidade da presente ação rescisória. Quanto à regularidade da postulação, a petição inicial deve ser emendada para apresentação de pedido adequado à ação rescisória, de acordo com o preconizado no art. 968, I, do CPC, que dispõe: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; Há irregularidade na petição inicial, pois ao invés de formular pedido de rescisão do julgado e de novo julgamento, indicando qual pretensão a autora pretende obter em face do julgamento de procedência da ação de adjudicação compulsória, a petição inicial se limita a apresentar pedido genérico de procedência da ação rescisória, confira-se: "A procedência do pedido rescisório da sentença de primeiro grau com fundamento no art. 966, inciso III. Caso não seja este o entendimento, seja acolhido o fundamento do inciso V ou, não sendo este o entendimento, seja acolhido o fundamento do inciso VII, todos do Código de Processo Civil;" (ID 62673684 - Pág. 15) O esclarecimento do que pretende a requerente com o ajuizamento da presente ação rescisória se revela necessário para aferir a própria pertinência da pretensão deduzida, considerando os limites do julgamento proferido pela sentença que pretende rescindir, conforme passo a expor, em homenagem ao princípio do efetivo contraditório e da não surpresa. O que pretende a autora, aparentemente, é obter declaração de que ela própria seria a proprietária do imóvel adjudicado ao espólio de JOSÉ NAUCIDE DE SOUSA, sob alegação de doação tácita em seu favor. Ocorre que a sentença não apreciou a existência da doação, ora alegada em oposição à pretensão controvertida nos autos de origem. Com efeito, o objeto da ação monitória originária é a resolução de disputa do título de propriedade de imóvel entre o espólio de JOSÉ NAUCIDE DE SOUSA e os réus daquela ação RAIMUNDO FERREIRA CAVALCANTE e FRANCISCA FARIAS CAVALCANTE, sob alegação de que o falecido adquiriu o bem em vida, apesar de não ter procedido à transferência para seu nome. Ressalto que a ação foi ajuizada por herdeira e pela companheira do falecido, por ter sido o bem imóvel omitido no processo de inventário, e sob alegação de que a ex-esposa do de cujus, genitora da requerente, estaria tentando vendê-lo. Diante da revelia dos réus e da inércia do espólio, a sentença se limitou a julgar procedente o pedido, por ser incontroversa a existência da alienação imobiliária, e por haver comprovação do pagamento do preço e da regularização do imóvel, tudo em nome do genitor da requerente. Não foi submetido à apreciação judicial a alegada intenção do falecido JOSÉ NAUCIDE DE SOUSA em proceder à doação do imóvel à requerente, que não era parte do processo, mas interveio como inventariante, e, ainda assim, não formulou pedido de declaração da propriedade em seu favor por doação perante o Juízo de primeiro grau. Ora, se a autora pretendia obter declaração judicial da existência de doação tácita, se opondo às partes da ação de adjudicação compulsória, visando obter o imóvel para si, poderia ter ajuizado ação incidental de oposição, prevista no art. 682, do CPC: Art. 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Já tendo sido proferida sentença, que não apreciou o pedido e a causa de pedir que se extrai do conjunto da postulação apresentada na petição inicial, nada obsta que a autora busque a declaração de doação tácita pela via processual apropriada, já que sua pretensão não foi apreciada pela sentença e não está acobertada pela coisa julgada, nos moldes do art. 506 do CPC: Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Por fim, ainda quanto aos aspectos formais, é necessário que a autora justifique o arbitramento do valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atentando-se ao disposto no art. 292, IV, do CPC. Em face do exposto, concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias para que emende a petição inicial, a fim de que, nos termos dos fundamentos destacados na presente decisão, adeque o pedido ao disposto no art. 968, I, do CPC, e justifique o valor da causa, à luz do disposto no art. 292, IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator